Tribunal: TJDFT
Processo: 0743961-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743961-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVI GALVÃO ARAGÃO REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA TAVARES DE MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Home Care – Fila de espera – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: "Consultada, a Secretaria de Estado de Saúde esclareceu que (I) a parte autora "preenche os critérios para admissão no Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade - SAD-AC" e (II) "é o 11 o paciente elegível da fila de espera. Manteremos a paciente inserido em nossa lista de pendência, no aguardo da vacância dos leitos dessa modalidade.", ID 210332893. Por outro lado, a parte autora se encontra internada em leito de UTI do HRSM, recebendo os cuidados médicos de que necessita, de forma que não se enquadra na definição de urgência da Resolução 1.511 do Conselho Federal de Medicina, a seguir transcrita: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Todavia, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal a inclusão imediata de determinado paciente na modalidade de Atenção Domiciliar AD4, prestada indiretamente por empresa terceirizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde." Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. O Direito à Saúde tem força constitucional e deve ser observado pela Administração Pública. Entretanto, o princípio da isonomia, o qual também está previsto na Constituição Federal, deve ser igualmente garantido a todos os administrados. Todavia, não há elementos nos autos para conceder a tutela de urgência e ultrapassar o paciente na lista de espera formulada pelo próprio Poder Público. Apesar do quadro de saúde da parte também não há indícios que a parte se encontra desassistida em regime hospitalar. Todos os cidadãos em situação análoga devem ser submetidos ao mesmo procedimento, qual seja, a avaliação de critérios médicos e, também administrativos. Desta forma, acertada a decisão de origem, a qual indeferiu, por ora, a tutela provisória de urgência. A medida não representa risco de dano irreparável, considerando que o requerente continua recebendo atendimento em regime hospitalar. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado para contrarrazões, inclusive para informar se houve modificação na fila de espera. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator